Tribunal: TJES
Processo: 5005816-06.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005816-06.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: VICTOR NAHAS ROSA CAMPOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESTORNO OU RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Afirma o Requerente que, em setembro de 2018 contratou junto a primeira Requerida FCJ PARTICIPAÇÕES “(...) curso Anatomy GPS, que consistiria em um seminário que possibilita aos acadêmicos e profissionais brasileiros da área da saúde experimentarem uma imersão anatômica em Orlando (...)” que ocorreria em julho de 2019, no valor total de R$ 9.800,00, com pagamento por meio de boletos bancários, cuja beneficiária era a terceira Requerida IUGU. Aduz que em dezembro de 2018, foi informado do cancelamento do curso, e que seria viabilizado novo curso ou reembolso, tendo o Requerente optado pelo reembolso, o que não ocorreu. Diante disso, pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos, que perfaz o valor de R$9.800,00 e danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas solidariamente no pagamento das seguintes quantias: A) R$4.900,00 em danos materiais e B) Danos morais de R$2.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva e pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeito a preliminar vez que devidamente afastada pelo juízo de piso, de forma que mantenho o seus fundamentos em sua integralidade, tendo em vista que devidamente comprovado nos autos a participação da Requerida na cadeia de consumo, tendo em vista que restou como beneficiária dos valores pagos pelo Requerente, sendo intermediária na relação jurídica, ID 12414413 pg. 09 a 13 e ID 12414414 pg. 22 a 24.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a Requerida, ora Recorrente, não trouxe aos autos quaisquer justificativas válidas para o não estorno dos valores já pagos referentes ao curso cancelado, não demonstrando, portanto, qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora. Assim, deixou de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil. Ademais, não obstante o pleito de afastamento de sua responsabilidade, verifica-se, dos documentos acostados aos autos (ID 12414413, págs. 09 a 13, e ID 12414414, págs. 22 a 24), que a ora Recorrente foi a beneficiária dos valores pagos pelo Recorrido. Nos termos da legislação consumerista vigente (CDC, art. 35), é cabível ao consumidor requerer a restituição dos valores pagos quando não há o cumprimento da oferta, fazendo jus às condenações exaradas pelo Juízo de piso. Nesse sentido, a sentença de origem encontra-se devidamente fundamentada quanto aos pontos controvertidos, não merecendo reforma.

7. O dano moral encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado na decisão recorrida. A situação dos autos extrapola o mero dissabor inerente aos casos de descumprimento contratual, considerando que, mesmo diante da opção de reembolso após o cancelamento do curso desejado, o autor permaneceu por período excessivo sem receber os valores devidos, sendo compelido a ajuizar a presente demanda diante da inércia da requerida em resolver a situação pela via administrativa. Nesse contexto, revela-se aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo que o consumidor despende para solucionar problemas decorrentes da má prestação do serviço, que não deveria existir, representa violação a seus direitos de personalidade, justificando a indenização por danos morais.Ademais, o valor arbitrado em R$ 2.000,00 pelo juízo de piso está em consonância com os parâmetros do caso concreto, não se mostrando excessivo nem ensejando enriquecimento ilícito, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por tais razões, a sentença não merece reforma.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)